Tribunal: TJDFT
Processo: 0735935-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0735935-25.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BIANCA PEREIRA RAPOSO, JESSICA OROSCO TAVEIRA PACIENTE: BRUNO MUSSI SARKIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO MUSSI SARKIS, preso preventivamente desde o dia 06/10/2022, pela suposta prática do crime de estelionato. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia. Aduzem as impetrantes que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estelionato, previsto pelo artigo 171, caput, do Código Penal, ocorrido entre 11/07/2021 e 20/08/2021. A denúncia foi recebida em 26/09/2022 e em 05/10/2022 foi decretada sua prisão preventiva ao argumento de que ele oferecia risco à Ordem Pública. O mandado de prisão foi cumprido em 06/10/2022, audiência de Custódia realizada em 07/10/2022. Sustentam as impetrantes falta de contemporaneidade da prisão, ao argumento de que os fatos teriam ocorrido há mais de um ano e, desde então, o paciente não teria se envolvido em qualquer outro delito. Dizem que formularam pedido de revogação da prisão, indeferido pelo Juízo. Sustentam não estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, assim como nega a materialidade e autoria delitivas, além de ser cabível, no caso, monitoração eletrônica, como deferido pelo Juízo em outra ação penal respondida pelo paciente. Ponderam que em caso de eventual condenação seria fixado regime semiaberto ao paciente, incompatível com a prisão preventiva. Relatam que o paciente sofre de Transtorno Afetivo Bipolar, necessitando de tratamento adequado. Pedem a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram devidamente observados pela decisão que a decretou. Confira-se (Num. 40632787): “Cuida-se de representação formulada pela Autoridade Policia da CORPATRI, em que visa a decretação da prisão preventiva de BRUNO MUSSI SARKIS, argumentando, em suma, estarem presentes os requisitos da segregação cautelar. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da medida (Id. 136501144). É o breve relatório. DECIDO É sabido que o sistema processual penal preserva a intagibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Além do mais, exige a lei processual penal a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria. Também, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência No caso em tela, entende-se necessária a prisão para fins de garantia da ordem pública. Com efeito, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram incontestes, uma vez que a denúncia já foi devidamente oferecida no bojo dos presentes autos. Ressalte-se que a peça acusatória teve como sustentáculo o inquérito policial no 125/2022 - CORPATRI, no qual foram colhidos elementos de provas aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Cumpre registrar que, além do presente feito, o réu é investigado em diversos outros inquéritos, sendo indicado pelas vítimas, como proprietário da empresa BM Serviços de Instalação Elétrica e Hidráulicas Ltda-ME, que era contratada para fazer serviços elétricos nas residências, recebia os valores e não realizava o serviço contratado. Ademais, a dinâmica dos depoimentos colhidos, em sede inquisitória, faz uma linha de raciocínio lógica quanto à empreitada criminosa. O crime em apuração foi praticado de forma ardilosa e em prejuízo às vítimas, demonstrando, assim, a periculosidade do acusado, o que recomenda segregação cautelar, pois a sociedade não pode tolerar o retorno destes ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. Destaca-se ainda que o réu foi condenado no bojo da ação penal no 0707987- 13.2019.8.07.0001, 3a Vara Criminal de Brasília, Ocorrência 6.645/2018-1a DP, em outubro de 2020 nas penas do art. 171 do CPB (Id. 137300105). Assim, há forte suspeita de que o réu pratique crimes de forma habitual e como meio de vida, sendo necessária a sua constrição cautelar, para fins de garantia da ordem pública. Por seu turno, o crime imputado ao agente tem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). Assim, mostram-se presentes todos os requisitos legais para o decreto da prisão cautelar requerida. Ante o exposto, presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", decreto a prisão preventiva de BRUNO MUSSI SARKIS, com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP.” Formulado pedido de revogação da prisão pela defesa, foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (Num. 40632786): “(...) Verifico que, por ora, não há razão para o deferimento do pedido do requerente. A necessidade de manutenção da custódia preventiva do acusado foi analisada em decisão de Id. 138196729, e confirmada pela decisão de Id. 139634484. Lado outro, não há que se falar em falta de contemporaneidade, uma vez que no caso em tela, esse não é o único requisito aqui a ser analisado. O acusado além da prática reiterada de estelionatos, tem condenação transitada em julgado, responde atualmente pela mesma prática delitiva e destaca-se, ainda, que a vítima da presente ação penal é idosa, o que reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. De mais a mais, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sendo o caso dos presentes autos. (...) A defesa argumenta ainda que, o acusado já estava em monitoração eletrônica no bojo dos autos 0707984- 39.2021.8.07.0017, e que este juízo deveria adotar a mesma medida cautelar. Cabe destacar que naqueles autos o réu devolveu valores para a vítima, aqui, o réu ardilosamente, após a vítima ter registrado o Boletim de Ocorrência, simulou uma transferência de valores para a vítima a fim de iludi-la quando a um suposto ressarcimento, valores estes nunca vislumbrados pela vítima. Não é demais destacar que o crime ora em análise foi praticado de forma ardilosa e em prejuízo às vítimas, demonstrando, assim, a periculosidade do acusado, o que recomenda a segregação cautelar, pois a sociedade não pode tolerar o retorno deste ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. Por fim, demonstrados os motivos ensejadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP, e não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação prisional, mantenho as decisões de Ids. 138196729 e 139634484 inalteradas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado em favor de BRUNO MUSSI SARKIS.” De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do envolvimento do paciente com a prática de crimes contra o patrimônio, conforme demonstram diversos procedimento policiais instaurados em seu desfavor. A conduta do paciente, no contexto da reiteração criminosa, inclusive com condenações e outras ações penais em curso, deve ser considerada na avaliação da periculosidade e garantia da ordem pública. Por outro lado, conforme observado pela decisão impugnada, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, sendo irrelevante, portanto, que o delito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator